Tribunal: TJBA
Processo: 8044690-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044690-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA QUEIROZ ALVES DIAS e outros Advogado(s): JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS CONSTATADOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração interpostos (ID 93708931) contra acórdão (ID 93379285) que, embora tenha adotado fundamentação favorável ao custeio de tratamento multidisciplinar para menor com TEA e ratificado a liminar concedida pela Relatoria (ID 87786808), concluiu em seu dispositivo por negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo, na prática, a decisão de 1º grau que havia indeferido a tutela de urgência. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar a ocorrência de contradição e erro material no acórdão embargado (incongruência entre fundamentação favorável e dispositivo desfavorável), bem como ratificar a obrigatoriedade do PLANSERV em custear o tratamento multidisciplinar prescrito à menor. III. Razões de decidir: O acórdão embargado incorreu em inegável contradição e erro material (art. 1.022, I e III, do CPC), visto que a fundamentação reconheceu o preenchimento dos requisitos legais (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela, mas o dispositivo denegou provimento ao recurso, gerando resultado oposto ao pretendido. No mérito originário, a menor L. A. D., diagnosticada com TEA, faz jus ao tratamento multidisciplinar especializado prescrito, garantido pela Lei nº 12.764/2012. A operadora tem o dever de custear o tratamento prioritariamente em sua rede credenciada, desde que demonstre dispor de profissionais capacitados. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro material do acórdão, passando a constar no dispositivo o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, reformando a decisão de piso para deferir a tutela de urgência nos moldes da liminar de ID 87786808. Tese: "Constatada contradição entre a fundamentação, que reconhece o direito à tutela de urgência para custeio de tratamento para TEA, e o dispositivo que nega provimento ao recurso interposto contra o indeferimento da liminar, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes." Referências: Legislação: art. 300, 1.022, I e III, do CPC; art. 2º, III, da Lei nº 12.764/2012. Jurisprudência: STJ (EDcl no REsp n. 2.174.732/SP) e TJBA (AI nº 8068403-30.2024.8.05.0000). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8044690-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes ANA QUEIROZ ALVES DIAS e L. A. D. e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.